Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-16.2015.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001844-16.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (APELADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (APELANTE), LEONARDO CESAR BANA - CPF: 042.492.869-83 (ADVOGADO), RODRIGO SHIRAI - CPF: 870.541.599-34 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), BRAZILIO BACELLAR NETO - CPF: 033.215.419-04 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE PENÍNSULA INTERNATIONAL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PROCEDENCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL HAVIDA ENTRE O EMITENTE DO TÍTULO (SACADOR) E O SUPOSTO DEVEDOR (SACADO) – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (ADUBO) – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DISTRATO – DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO E DO CREDOR MANDANTE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ARBITRADO NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se as provas dos autos indicam que não se concretizou a transação comercial que deu origem à duplicata mercantil protestada,

escorreita a sentença que determinou a sustação do protesto do referido título.

Isto porque, houve o distrato entre a autora e a requerida PENINSULA, tendo sido atestado por esta, que a mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 34310 não foi entregue e que a duplicata que garantia o negócio jurídico fora cancelada, isentando a parte autora do pagamento da duplicata mercantil em discussão, além de assumir a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis junto ao BANCO apelante, o qual a duplicata tinha sido cedida.

O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. Precedentes do STJ.

De acordo com o STJ, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária.

No que tange aos honorários de sucumbência, ainda que a apelante PENINSULA não tenha resistido à pretensão da autora, ela contribuiu diretamente para ocorrência do fato e do dano, visto que deixou de informar ao Banco Daycoval acerca do distrato realizado entre a autora e a requerida.

É inviável a redução dos honorários advocatícios, visto que foram arbitrados no mínimo legal, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A e PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Cautelar de Sustação de Protesto,
para tornar definitiva a decisão de ID nº 51774648 – Pág. 14/16. Condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais,
BANCO DAYCOVAL S/A
alega em síntese, que o fato de o negócio jurídico não ter sido realizado não deveria intervir no seu direito de protestar a dívida.

Sustenta que a duplicata mercantil foi assinada pela autora, o que demonstraria seu aceite e impediria que esta opusesse a terceiros a exceção do contrato não cumprido.

Aduz que houve dissidência entre a data da assinatura da declaração emitida pela requerida PENINSULA e o competente registro em cartório, de modo que deve ser reconhecida a data da validade do documento a data em que foi registrado.

Relata que a requerida PENINSULA celebrou com o apelante diversas operações de crédito além daquelas descritas na inicial, sendo certo que a duplicata objeto a controvérsia foi dada em garantia ao contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo nº 60030-0, firmado em 08/05/2014 e inadimplida pela requerida PENINSULA, e cuja operação a autora foi devidamente cientificada em 26/06/2014.

Defende que o apelante promoveu a regular constituição de garantia, mediante o competente registro do Contrato de Mútulo nº 60030-0 e respectivo Instrumento de Garantia junto ao 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR em 10/06/2014.

Narra que o suposto cancelamento da venda noticiado pela autora, após a cessão fiduciária do título ao apelante, é completamente ineficaz com relação ao recorrente, visto que a requerida PENINSULA não poderia mais dispor de um título de crédito cuja ordem não é mais credora.

Assevera que para que eventual vício seja oponível, se faz necessário comprovar que o portador, ao adquirir a cártula de crédito, tenha agido cientemente em prejuízo do devedor, o que não se viu no caso em tela.

Afirma que é irrelevante a alegação de suposto desacordo comercial, porquanto trata-se de exceção pessoal, inoponível contra o apelante, dada a sua qualidade de terceiro de boa-fé.

Alega a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, por entender que fora arbitrado em valor excessivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, bem como seja revisto o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID nº 211081581, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO
, alega que não foi a responsável pelo envio da dívida a protesto e, portanto, não deve responder por quaisquer ônus advindos dos atos praticados pela instituição financeira.

Aduz que o BANCO DAYCOVAL agiu no exercício regular do seu direito, inexistindo qualquer irregularidade na inscrição do nome da autora perante os cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta que inexiste qualquer nulidade ou irregularidade na duplicada
sub judice
, não havendo se falar em inexigibilidade do débito, bem como que a entrega ou não do produto torna-se despicienda no caso, devendo ser tratada em ação autônoma.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela autora encontram-se aportadas no ID nº 211081582, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
ajuizou a
Ação Cautelar de Sustação de Protesto
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A e PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A,
alegando em suma, que adquiriu da PENINSULA em 24/06/2014 insumos agrícolas (adubo), para entrega futura, conforme Nota Fiscal nº 34310, no valor de R$ 3.512.507,70 (três milhões quinhentos e doze mil quinhentos e sete reais e setenta centavos).

Aduziu que relativa ao valor da nota fiscal, foi emitida na mesma data, pela PENINSULA, a Duplicata Mercantil nº 440, de mesmo valor, com vencimento para 30/08/2014.

Declarou que em face de não terem sido entregues os produtos (adubo) e por conveniência da autora e segunda requerida, foi cancelado o negócio.

Afirmou que no dia 22/10/2014, a autora recebeu uma declaração firmada por dois diretores da PENINSULA, confessando que a mercadoria objeto da NF 34310 não foi entregue e que a duplicata que garantia o negócio jurídica foi cancelada, isentando a parte autora do pagamento da Duplicata Mercantil nº 440, assumindo a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis junto ao BANCO DAYCOVAL S/A, a qual a duplicata tinha sido cedida para fins de liquidação financeira do título de crédito.

Narrou que apesar do relatado, recebeu, no dia 14/11/2014, a notificação de apontamento de protesto supostamente cancelada, distribuído sob o nº 22689, tendo como apresentante o BANCO DAYCOVAL S/A e cedente a PENINSULA INTERNACIONAL S/A.

Relatou que após isso, a autora notificou a PENINSULA e foi retirado o apontamento de protesto, havendo suposta regularização da situação objeto dos autos.

Asseverou que passados alguns meses, no dia 15/05/2015, houve nova notificação cartorária para pagamento até o dia 19/05/2015, levada a cabo pelo BANCO BRADESCO S/A, tendo o BANCO DAYCOVAL como representante e PENINSULA INTERNACIONAL S/A como cedente. Nessa oportunidade a PENINSULA afirmou que a duplicata havia sido cedida fiduciariamente para garantir a Cédula de Crédito Bancária nº 75179-2, já tendo sido paga para o BANCO DAYCOVAL com crédito lançado na conta do BANCO, em razão da expedição da Cédula de Crédito Bancário CCB nº 75585-2, que foi utilizada para amortizar a Cédula nº 75179-2.

Sustentou que a CCB nº 75179-2 possuía como garantia cessão fiduciária de títulos de crédito e aval e a CCB nº 75585-2 possuía somente aval, sem nenhuma garantia, ou seja, o BANCO DAYCOVAL apontou para protesto duplicata da qual já não era titular, já que o crédito foi devidamente adimplido pela PENINSULA, não havendo garantida a ser executada.

Requereu medida liminar de sustação do protesto e no mérito pugnou pela procedência da ação.

O pedido liminar foi deferido no ID nº 211081554 – Pág. 14/16.

Contra referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 76608/2015, o qual em decisão monocrática negou seguimento ao recurso, conforme ID nº 211081554 – Pág. 203/210.

O BANCO DAYCOVAL S/A contestou a ação no ID nº 211081553 – Pág. 18/39, defendendo que com o aceite da duplicata essa circulou e não caberia opor exceção de contrato não cumprido àquele que somente recebeu o título cedido. Requereu a improcedência da ação.

A requerida PENINSULA contestou a ação no ID nº 211081554 – Pág. 165/169, afirmando que se encontra em recuperação judicial e confessa que não entregou a mercadoria e que quantia é devida ao Banco Daycoval na qualidade de cessionário da duplicata mercantil nº 440, reconhecendo a procedência da ação.

A autora impugnou as contestações no ID nº 211081554 – Pág. 212/222 e 225/228.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, o BANCO DAYCOVAL (ID nº 211081556 – Pág. 161/164) e a PENINSULA (ID nº 211081556 – Pág. 165/166), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a autora (ID nº 211081556 – Pág. 189/190) requereu pela produção de prova oral.

O pedido foi deferido no ID nº 211081556 – Pág. 192/193.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado Dr. Cássio Leite de Barros Netto julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A duplicata constitui um título de crédito representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou prestação de serviços. É um título causal, ou seja, para sua emissão, é necessário que haja um negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.

A Lei nº. 5.474/68, que regulamenta a emissão do referido título, dispõe em seus arts. 1º e 2º que deve ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem lastro, que realmente se originou de uma relação mercantil,
in verbis:

“Art. 1º Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

(...)

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.”

In casu,
a autora recorrida alegou que não concretizou a relação comercial que embasasse a duplicata mercantil nº 440 emitida pela empresa requerida PENINSULA INTERNACONAL S/A e endossada ao Banco apelante, diante da não entrega dos produtos (adubos).

De fato, razão assiste à autora, isto porque, restou comprovado nos autos que a relação comercial que deu origem à duplicata mercantil não fora concretizada, não havendo se falar em ausência de responsabilidade do endossatário que recebeu o título por meio de endosso translativo, de modo que o protesto fora indevido.

Isto porque, houve o distrato entre a autora e a requerida PENINSULA, o qual foi por ela atestado, ante a afirmação de que a mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 34310 de fato não foi entregue e que a duplicata que garantia o negócio jurídico fora cancelada, isentando a parte autora do pagamento da duplicata mercantil nº 440, além de assumir a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis junto ao BANCO apelante, para quem a duplicata tinha sido cedida. Vejamos (ID nº 211081553 – Pág. 223):

Denota-se do documento acima colacionado, que a obrigação de adotar as medidas cabíveis para cientificar o apelante era da declarante. Assim, caso não o tenha o feito, cabe ao Banco apelante voltar-se contra a requerida PENINSULA e não em face da autora, que sofreu com ato ilegal do apelante, na medida que teve sua honra maculada em razão de protesto de título inexigível.

Dessa forma, se as provas dos autos indicam que não se concretizou a transação comercial que deu origem à duplicata mercantil protestada, verifica-se escorreita a sentença que determinou a sustação do protesto do referido título.

Se não fosse o bastante, a própria requerida PENINSULA confirma ter cancelado o negócio que originou a duplicata mercantil e, inclusive, requereu em sede de contestação a procedência da ação.

Nesse sentido, é o entendimento STJ:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
2. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 99)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM” – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO TRANSLATIVO – CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROTESTOS DE DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO TRANSLATIVO - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – SEM LASTRO – NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A duplicata é título de crédito eminentemente causal, sendo que, inexistindo prova de vinculação a determinado serviço, impõe-se a declaração de nulidade do título.
O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação
.”

(TJ-MT 00001377620178110107 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES POR DANOS MORAIS – ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABALO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).

Os prejuízos daí advindos são in re ipsa, dispensam comprovação. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de não provimento, os honorários comportam majoração na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).”

(TJ-MT - AC: 10048403720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020) destaquei

Ademais, sustenta o apelante que a duplicata mercantil nº 4401 teria sido dada em garantia ao Contrato de Mútuo nº 60030-0 e inadimplida pela 2ª requerida.

Contudo, o referido contrato foi firmado em 08/05/2014, ou seja, data anterior ao aceite da duplicata nº 4401 que se deu em 26/06/2014. Vejamos (ID nº 211081553 – Pág. 72/79):

Além disso, o Termo de Cessão não faz menção a este negócio jurídico, o qual encontra-se garantido por duplicatas específicas que não possuem relação com a duplicata mercantil nº 4401. Confira (ID nº 211081553 – Pág. 80/84):

Isto porque, a duplicata nº 4401 possui o valor de R$ 3.512.507,70, foi emitida em 24/06/2014 e possui vencimento em 30/08/2014. Vejamos (ID nº 211081553 – Pág. 86):

Desse modo, não há nos autos prova que vincule a duplicata como garantia do contrato de mútuo nº 60030-0, como alega o apelante, não podendo ser exigida pelo Banco Daycoval.

Lado outro, não se desconhece da cessão da duplicata ao apelante, contudo, tal operação foi realizada antes do distrato entre a autora e a segunda requerida e, que era obrigação desta adotar todas as medidas cabíveis perante o apelante, logo, tendo sido o contrato principal rescindido, os deles derivados também o serão.

Desta forma, o pagamento da duplicata não só não era exigível, como a cobrança movida em face da apelada foi indevida, uma vez que a requerida PENINSULA se responsabilizou por adotar as medidas cabíveis perante o Banco DAycoval.

Assim, embora a apelante PENINSULA alegue que não deva responder solidariamente em virtude de não ser a representante do protesto, ainda é responsável pelo ato ilícito praticado na medida em que não se desincumbiu da sua obrigação de evitar o protesto, o qual somente ocorreu por negligência da apelante.

Nesse sentido, correta a sentença que condenou ambos os requeridos solidariamente. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1235976 MS 2018/0015337-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

Assim, merece ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange aos honorários de sucumbência, ainda que a apelante PENINSULA não tenha resistido à pretensão da autora, ela contribuiu diretamente para ocorrência do fato e do dano, visto que deixou de informar ao Banco Daycoval acerca do distrato realizado entre a autora e a requerida.

Portanto, a condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida, na medida em que ambos os requeridos deram causa ao ato ilícito suportado pela apelada.

Quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, o art. 85, §2º do CPC/15, dispõe que:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”.

No caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Portanto, inviável sua redução, visto que foram arbitrados no mínimo legal admitido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENT0 VERBA MAJORADA – ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título. Deve ser aplicada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional, regulado pelo novo Código, a partir da data do início de sua vigência (11/01/2003).
Descabe a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal
. O § 11, do art. 85 do CPC/2015, possibilita a majoração da verba honorária advocatícia em sede recursal.”

(TJ-MT 00014405220098110028 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2021) destaquei

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento

a ambos os recursos
, para manter a sentença recorrida.

A verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024